Tribunal: TJES
Processo: 0000140-39.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-39.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: LEILA CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela autarquia previdenciária contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, decorrente de alegadas sequelas de fratura em membro superior.

2. A recorrente sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos legais, notadamente a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, amparando-se na conclusão do laudo pericial produzido em juízo.

3. A sentença afastou a conclusão da perícia judicial, fundamentando a procedência do pedido em laudos administrativos pretéritos que atestavam incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a segurada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), especificamente (i) se há prova de sequela consolidada que implique redução permanente da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) qual a força probatória do laudo pericial judicial que atesta a plena capacidade laboral, em contraposição a laudos administrativos anteriores que indicavam incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a consolidação das lesões decorrentes de acidente e a existência de sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

6. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante, que conclui de forma técnica e fundamentada pela ausência de qualquer incapacidade ou limitação física, detém força probatória prevalente quando não desconstituída por outros elementos robustos.

7. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), falhando neste mister quando a principal prova técnica produzida em juízo é contrária à sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91) demanda prova de sequela consolidada com redução permanente da capacidade laboral, requisito não satisfeito por laudos administrativos que indicam apenas incapacidade temporária. 2. Inexistindo nos autos elementos probatórios robustos que infirmem a conclusão da perícia judicial, esta deve prevalecer quando atesta, de forma fundamentada, a plena capacidade laborativa do segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 19; Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 373, I; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.758.175/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada por LEILA CARDOSO DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido inicial , condenando-o ao pagamento do benefício de auxílio-acidente à parte autora, a partir do requerimento administrativo, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

E
m suas razões recursais (id 15643552)
, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, alegando, em síntese: (a) a ausência de incapacidade laborativa da autora, requisito inafastável para a concessão do benefício; (b) que o laudo pericial judicial concluiu expressamente pela capacidade laboral da apelada, atestando que ela não possui patologia incapacitante e não apresentou limitações físicas ao exame; e (c) que a prova pericial judicial, dotada de fundamentação técnica e presunção de legitimidade, não pode ser suprida por exames ou atestados particulares unilaterais.

A APELADA apresentou as contrarrazões
(id 15643553)
, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000140-39.2018.8.08.0023

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LEILA CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende, cuida-se de Ação Previdenciária ajuizada por LEILA CARDOSO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez, em decorrência de sequelas de fratura no cotovelo direito sofrida em acidente ocorrido em 18/01/2016.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão inicial para condenar o INSS a
instituir e
pagar o benefício de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo (19/04/2017).

Ci
nge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se a Apelada preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela consolidada que implique redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/91), em face da conclusão do laudo pericial judicial que atestou a capacidade laboral.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cumpre salientar que o ônus da prova quanto à presença de tais requisitos recai sobre o autor, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável que os elementos probatórios reunidos nos autos sejam claros, robustos e convergentes no sentido de demonstrar o alegado vínculo entre a patologia apresentada e o exercício laboral.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, o julgador, ainda que não esteja estritamente vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, sendo a prova pericial, contudo, de fundamental importância, dada a sua natureza técnica e equidistante das partes.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO LABORAL NA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do Recurso Especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando não cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 255 do RI-STJ e art. 1.029, § 1º, do CPC/2015).

2. A comprovação da similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados bem como o cotejo analítico entre os teores dos votos condutores, evidenciando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos julgados é condição para demonstrar a divergência jurisprudencial, não servindo a essa finalidade a mera transcrição de ementas. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1.423.965/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no AREsp 480.573/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/5/2014.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de incapacidade laborativa, ainda que presente a lesão física.

4. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de averiguar a existência de incapacidade laboral oriunda do acidente demanda reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso ao Superior Tribunal de Justiça em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa, fundamentada no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais de cada indivíduo.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.758.175/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

No caso, observa-se que a sentença fundamentou a procedência do pedido afastando a conclusão da perícia judicial, realizada em novembro de 2021, valendo-se, primordialmente, de dois laudos médicos periciais administrativos produzidos pelo próprio INSS em 2017 e 2018.

Ocorre que tais laudos administrativos, além de
elaborados em tempo remoto
, atestavam
apenas
uma condição temporária. O laudo d
atado de
22/06/2017 (fl. 69) menciona expressamente: "Considerações: Incapacidade temporária, em recuperação funcional do cotovelo D.".

Por sua vez, o
laudo de 09/02/2018 (fl. 70), embora mantendo a constatação de incapacidade naquele momento, também utiliza expressão que denota temporalidade: "Considerações: No momento mantém incapacidade." .

Com efeito
, o auxílio-acidente, nos termos do
supracitado
art. 86 da Lei 8.213/91, exige que as lesões estejam consolidadas e resultem em sequelas que impliquem redução permanente da capacidade laboral habitual, requisito não atestado por aqueles laudos administrativos.

Ademais, a própria Apelada informa nos autos, em petição datada de janeiro de 2019 (fls. 216-217
)
, que o benefício
concedido
por força de liminar foi cessado pela Autarquia em 29/01/2019 e que, após novo pedido administrativo e submissão a nova perícia, o benefício foi novamente indeferido.

Tal sequência fática, trazida pela própria parte autora, indica que em avaliação administrativa mais recente que aquelas utilizadas pela sentença, o próprio INSS concluiu pela capacidade laboral da segurada, conclusão esta que se coaduna com o resultado da perícia realizada em juízo.

Nesse contexto, a perícia judicial
(fls. 134)
, realizada em 22 de novembro de 2021 por perito nomeado pelo Juízo, sob o crivo do contraditório, concluiu de forma inequívoca pela ausência de incapacidade laboral.

Questionado objetivamente, o
expert
respondeu:

4)
A doença é incapacitante para o trabalho, em geral, ou para a atividade laborativa habitual desenvolvida pela paciente? Se sim, por quê?

Não.

6)
A paciente se encontra inválida, de forma permanente ou temporária, para o trabalho habitual ou para algum outro traba
l
ho?

Não.

8) Considerações do perito

A paciente não apresentou alterações ou limitações físicas ao exame medico realizado.

N
este contexto, a meu sentir
os
demais
elementos
de prova constantes nos autos
não foram suficientes para desconstituir a conclusão técnica do perito judicial, especialmente quando esta se mostra alinhada com a avaliação administrativa mais recente do INSS.

Nesse contexto, não logrando a parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), qual seja, a existência de sequela consolidada que implique redução permanente de sua capacidade para o trabalho habitual, a reforma da sentença impugnada é
medida
que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.